Tribunal: TJBA
Processo: 8009207-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009207-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COSMA JUSTINO MATEUS

Advogado(s)
:
CAIO RAMON FIGUEREDO FLORES

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE PASSAGEM. SERVIDÃO APARENTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA GARANTIR O LIVRE TRÂNSITO EM IMÓVEL VIZINHO. USO CONTÍNUO E ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO E REGISTRO. POSSIBILIDADE. ART. 1.379 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL ENCRAVADO. PERICULUM IN MORA REVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em favor da , determinando o livre trânsito de funcionários e veículos da agravada por servidão aparente situada no imóvel da agravante. Sustenta a ausência de formalização e registro da servidão, além de ausência de pagamento de indenização. Alega que a utilização da via causa prejuízos ao seu estabelecimento comercial. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e houve apresentação de contrarrazões pelo improvimento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão que reconheceu e garantiu, por tutela antecipada, a utilização de servidão de passagem aparente não registrada, com fundamento no uso prolongado e sinais visíveis, frente ao direito de propriedade da agravante.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o uso prolongado da via por mais de vinte anos, com anuência da agravante, e a existência de sinais visíveis da passagem, é admissível a constituição da servidão aparente, conforme o art. 1.379 do Código Civil.
4. A documentação juntada aos autos demonstra a presença de elementos que confirmam a consolidação da servidão, como e-mails e registros de investimentos realizados pela agravada na via.
5. Verificou-se o periculum in mora reverso, diante da impossibilidade de escoamento de madeira acumulada, por se tratar de imóvel encravado, sem outro acesso viável à rodovia.
6. A discussão sobre indenização ou ausência de formalização requer dilação probatória, sendo incabível nesta fase processual.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009207-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COSMA JUSTINO MATEUS e como agravada SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto